Tribunal: TJBA
Processo: 8063966-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063966-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSSILENE DA HORA DE JESUS Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. VIA ELEITA ADEQUADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS (CBD OIL). AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA (RDC 660/2022). PESSOA IDOSA. DOENÇA CRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISTINÇÃO ENTRE PRODUTO E MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TEMA 1.161/STF. TEMA 106/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por idosa de 64 anos, portadora de dor abdominal crônica severa, agravada por inércia colônica pós-colectomia total. Após insucesso de terapias convencionais, foi-lhe prescrito o produto CBD OIL (TERRAMED) FULL SPECTRUM 6000MG, com autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA. Frente à recusa administrativa, buscou-se tutela jurisdicional, com concessão de medida liminar. II. Questão em discussão 2. Discute-se o dever do Estado em fornecer produto à base de Cannabis, devidamente autorizado pela ANVISA, à paciente hipossuficiente, diante da ineficácia dos tratamentos do SUS, bem como a validade da via eleita, da competência da Justiça Estadual, da legitimidade do Secretário de Saúde, da presença de prova pré-constituída, da ausência de decadência e da possibilidade de fixação de multa coercitiva (astreintes). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, na Reclamação n.º 85.379/RS e no Tema 1.161 da Repercussão Geral, reconhece a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Secretário Estadual de Saúde em demandas envolvendo produtos derivados de Cannabis com autorização de importação excepcional. 4. O mandado de segurança é adequado quando instruído com prova documental robusta, sendo dispensável dilação probatória. 5. Não se verifica decadência em obrigação de trato sucessivo, cuja omissão se renova continuamente. 6. A autorização de importação emitida pela ANVISA (RDC 660/2022), combinada com prescrição médica específica e detalhada, demonstra o preenchimento dos requisitos definidos no Tema 106/STJ. 7. A distinção entre produto e medicamento não exclui o dever estatal, conforme jurisprudência consolidada. 8. A multa diária fixada possui natureza coercitiva, sendo válida sua aplicação ao ente público (Tema 98/STJ), desde que observados parâmetros de razoabilidade. 9. Condiciona-se a continuidade do fornecimento à apresentação semestral de relatório médico atualizado, conforme Enunciado n.º 02 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1.A autorização excepcional de importação de produto à base de Cannabis pela ANVISA, combinada com prescrição médica detalhada e comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, obriga o Estado ao fornecimento do tratamento. 2. A ausência de registro sanitário não obsta o fornecimento quando suprida por autorização da ANVISA, conforme previsto na RDC n.º 660/2022. 3. O mandado de segurança é cabível em hipóteses como a dos autos, quando há prova pré-constituída e omissão estatal renovada, não se operando a decadência. 4. É válida a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública como meio de coerção para cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados limites razoáveis. 5. A continuidade do fornecimento de tratamento não padronizado deve estar condicionada à reavaliação médica periódica.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º, 5.º, 7.º, 23 e 25; CPC, art. 931; RDC ANVISA n.º 660/2022; RDC ANVISA n.º 327/2019; RDC ANVISA nº 335/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n.º 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2025, publ. 17.12.2025; STF, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 98 dos Recursos Repetitivos (astreintes contra a Fazenda Pública); CNJ, Enunciado n.º 02 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8063966-43.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante JUSSILENE DA HORA DE JESUS e autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28